Tribunal: TJDFT
Processo: 0008608-80.2012.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0008608-80.2012.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WESLEY DE ARAUJO XAVIER RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 14132869) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INAPROPRIADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 FONAJE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1.Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide. 2.A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte requerida de obter, por meio dos Embargos de Declaração, a modificação do julgado ou a alteração da fundamentação. 3.Não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE). Precedente na Turma: Acórdão n.570443, 20110111229876ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/03/2012, Publicado no DJE: 09/03/2012. Pág.: 359. 4.Recurso conhecido, por tempestivo, mas rejeitado.. JUIZADO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. USO PRÓPRIO. CRIME. LEI No 11.343/2006, ARTIGO 28. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, Wesley de Araújo Xavier, pela conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, posse de substância entorpecente para uso próprio, à pena 03 (três) meses de comparecimento a programa ou curso educativo, com fundamento no inciso III do artigo 28 da Lei 11.343/2006, na forma e nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (fls. 98-v). 2) Pratica o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2003 quem adquire, guarda, mantém em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, podendo ser submetido às penas de i) advertência sobre os efeitos das drogas, ii) de prestação de serviços à comunidade e iii) de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 3) A materialidade delitiva do crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, imputado ao réu, restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 400/2012 (fls. 04/05), Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 06), Laudo Criminal no 2482/2012 (fls. 07/08) e, ainda, pela Ocorrência Policial no 2940/2012 (fls. 09/14 e 15/17). 4) De igual forma, a autoria delitiva restou comprovada. Na fase inquisitiva, o recorrente declarou ser sua a substância entorpecente apreendida (fl. 12), devendo ser considerado que, a despeito de haver sido decretada a sua revelia no curso do processo (fls. 47), já que não compareceu em juízo apesar ter sido devidamente intimado para os atos (fls. 43/44 e 46), a testemunha Paulo Carneiro de Oliveira narrou, em juízo (fl. 84), de forma clara, a operação policial na qual foi apreendida a substância entorpecente na posse do recorrente. 5) Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso, já que o delito que foi imputado ao recorrente (art. 28 da Lei no 11.343/06) é crime de perigo abstrato e, além disso, a reduzida quantidade da droga é da própria natureza do crime de porte de entorpecentes para uso próprio, sendo, assim, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta com supedâneo no princípio da insignificância (STJ, HC 181.486/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 05/10/2011). Aliás, conforme bem salientado no opinativo ministerial, é mister salientar que a Lei no 11.343/2006 não descriminalizou a conduta prevista no seu artigo 28, mas, sim, "despenalizou da privação de liberdade a conduta, firmando outras penas" (fls. 134/135). 6) In casu, merece acolhimento o pleito do recorrente de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, artigo 65, inciso III, alínea "d"), uma vez que perante a autoridade policial o réu admitiu a acusação, tendo este fato sido mensurado pelo juízo na constatação da autoria do delito. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena em 1 (um) mês e torná-la definitiva em 2 (dois) meses de comparecimento a programa ou curso educativo, com fundamento no inciso III do artigo 28 da Lei 11.343/2006, na forma e nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 82, § 5°, da Lei n° 9.099/95. Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 18 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal